Tribunal: TJSP
Processo: 2011439-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PUBLICIDADE DE EMPRESA – AÇÃO DECLARATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Os elementos trazidos aos autos são suficientes para reconhecimento de afronta a princípio basilar de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PUBLICIDADE DE EMPRESA – AÇÃO DECLARATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Os elementos trazidos aos autos são suficientes para reconhecimento de afronta a princípio basilar de direito que veda o enriquecimento sem causa, razão pela qual possibilita a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, presentes que se encontram os requisitos do artigo 50 do Código Civil, fato que enseja o provimento recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011439-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ZIM
INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD, é agravado ABRANGE NEGOCIOS
EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
TELEMARKETING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011439-76.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.557
2
Agravo de Instrumento no 2011439-76.2020.8.26.0000
Agravante : ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.
Agravado
:
ABRANGE
NEGOCIOS
EMPRESARIAIS
GUIA
TELEFÔNICO
COMERCIO
E
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TELEMARKETING LTDA- ME,
Comarca
: São Paulo 25a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a)
: Leila Hassem da Ponte
V O T O No 42.557
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICIDADE DE EMPRESA
AÇÃO DECLARATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

CABIMENTO

RECURSO NÃO PROVIDO. Os elementos trazidos aos autos são
suficientes para reconhecimento de afronta a princípio basilar
de direito que veda o enriquecimento sem causa, razão pela qual
possibilita a aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, presentes que se encontram os requisitos
do artigo 50 do Código Civil, fato que enseja o provimento
recursal.
ZIM DO BRASIL LTDA. e SILVIA KAISER propuseram ação
declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização
por danos materiais e morais frente a ABRANGE NEGÓCIOS
EMPRESARIAIS.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para declarar nulo o
contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, bem como
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$3.585,60, a título de dano
material, devidamente atualizado desde o desembolso (06.07.2016) 29) e com
incidência dos juros moratórios à base de 1% (um por cento) ao mês, desde a
citação, assim como arcar com os ônus da sucumbência, eleitos os honorários
advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.
Em fase de cumprimento de sentença, o exequente requereu a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, autos
autuados sob no 0088690-35.2019.8.26.0100, requerendo a inclusão no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011439-76.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.557
3
passivo do sócio da executada LUAN FONTES DO NASCIMENTO.
Pela decisão de fls. 13/16 do incidente, o MM. Juízo de primeiro
grau indeferiu o pedido do exequente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa-executada, considerando que não se revela a presença dos
requisitos autorizadores.
Inconformado, recorre o autor, requerendo a reforma da decisão.
Alega, em suma, que todas as tentativas de constrição patrimonial restaram
infrutíferas, aliado ao fato do encerramento irregular da empresa que
permanece como ativa perante os órgãos oficiais, situação que culminou na
citação por hora certa. Aduz que a requerida se esquiva do pagamento de suas
obrigações perante seus credores, estando para estes com suas atividades
encerradas, com o objetivo de fraudar a execução em curso. Afirma que não
restam dúvidas quanto ao abuso da personalidade jurídica no caso em
questão, tanto pelo desvio da finalidade caracterizada, quanto pela confusão
patrimonial causada, sendo nítido o abuso de direito da pessoa jurídica.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso, os benefícios da
assistência judiciária e o provimento recursal.
Foi concedido o efeito suspensivo postulado (fl. 69), tendo o MM.
Juiz a quo ofertado as informações de fls. 73/74.
Conforme certidão de fl. 75, não houve apresentação de
contraminuta.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento nos termos abaixo.
Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
fundado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada
com indenização por danos materiais e morais decorrente de cobrança
indevida pela prestação de serviços de publicidade, no qual a empresa-
exequente pleiteia a inclusão do sócio da empresa executada, LUAN
FONTES DO NASCIMENTO, no polo passivo da lide, para que efetuem o
pagamento da dívida oriunda da procedência de referida ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011439-76.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.557
4
A insurgência proposta pela agravante repousa na possibilidade ou
não, no caso concreto, da aplicação da teoria da desconsideração da pessoa
jurídica, nos termos no art. 50 do Código Civil ou como a ela se referem os
doutrinadores alienígenas em especial os norte-americanos , no disregard
doctrine, de tal sorte que, na impossibilidade de constrição de bens da pessoa
jurídica, se possa fazê-lo em referência aos bens de seus sócios ou
administradores face a determinadas circunstâncias.
Para que se possa se valer desta possibilidade, necessário se faz a
comprovação de que os sócios tenham, na gestão daquela, agido com abuso
de direito ou fraude, de tal sorte a dilapidar ou desviar o patrimônio da pessoa
jurídica em prejuízo de seus credores.
Na lição de Alexandre do Couto Silva:
“A teoria da desconsideração assegura que a estrutura da
sociedade com responsabilidade limitada pode ser desconsiderada apenas no
caso concreto, atingindo-se a personalidade jurídica do sócio, tanto pessoa
natural quanto pessoa jurídica, responsabilizando-o pela fraude e pelo abuso
de direito, bem como nos casos em que ele se esconde atrás da personalidade
jurídica da sociedade para evitar obrigação existente, tirar vantagem da lei,
alcançar ou perpetrar monopólio, ou proteger desonestidade ou crime. A idéia
da busca da justiça é fator preponderante para a aplicação da teoria. A fraude
deve ser entendida como dolo, erro, simulação e fraude contra credores. O
abuso de direito é a utilização da pessoa jurídica de maneira contrária ao
fundamento que criou ou reconheceu. Abuso de direito é o uso excessivo ou
impróprio da pessoa jurídica em benefício dos sócios” (in “Desconsideração
Da Pessoa Jurídica: Limites Para Sua Aplicação”, Revista dos Tribunais, n°
780, págs. 47/58).
Igualmente discorre sobre o tema o eminente magistrado sulista
ARAKEN DE ASSIS em seu “Manual da Execução” (RT, 11a. ed., págs.
206/207), assim se manifestando:
“Também há responsabilidade, incluída no art. 592, II, no caso de
fraude ou de infração à lei (disregard doctrine). Em geral, o fenômeno se
relaciona à natureza da dívida, caso em que a constrição do patrimônio
prescinde de prévia condenação do sócio (...). É indispensável provar que o
sócio-gerente “agiu com infração à lei ou contra o estatuto”, ou a empresa se
dissolveu irregularmente, esclareceu também a 1a. Turma do STJ (...). Além
disto, mostra-se mais amplo o art. 50 do CC-02, porque a responsabilidade
atingirá os “administradores” e, por igual, os “sócios da pessoa jurídica”.
Esta extensão se justifica, por sem dúvida, para evitar que o responsável pelo
abuso da personalidade jurídica, ou pelo desvio de sua finalidade, se forre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011439-76.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.557
5
qualquer
responsabilidade,
escondendo-se
numa
participação
social
secundária, e, através do sócio-gerente formal, manipule a empresa”.
No caso vertente, de fato, verifica-se a total ausência de bens
móveis, imóveis e valores em contas bancárias em nome da empresa agravada
através das pesquisas realizadas pelos convênios BacenJud, RenaJud e
InfoJud (fls. 40/41, 48 e 55/56 da execução), assim como a ausência de 75/78
e 82/83), além da transferência dos bens do sócio majoritário a seus filhos
(fls. 59/68), tendo como única diligência frutífera a inclusão do nome da
empresa agravada no sistema SerasaJud (fl.66).
O conjunto probatório dos autos comprova que a empresa esquiva-
se do pagamento de suas obrigações perante seus credores, estando para estes
com suas atividades encerradas frustrando as tentativas de citação (fl. 8 deste
instrumento). No entanto, conforme documentos de fls. 10/12, no primeiro
semestre de 2019, as atividades empresariais estavam em atividade, tanto que
responderam as reclamações no sítio eletrônico do Reclame Aqui.
Assim, é de se reputar que tais elementos são suficientes para o
reconhecimento de afronta a princípio basilar de direito que veda o
enriquecimento sem causa, razão pela qual possibilita a aplicação da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, presentes que se encontram os
requisitos do artigo 50 do Código Civil.
Nesse mesmo sentido encontram-se r. julgados desta Colenda Corte
de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DEFERE PEDIDO DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

NÃO
LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA ENCERRAMENTO
IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA, COM A FINALIDADE DE
FUGIR À RESPONSABILIDADE DE HONRAR COM AS OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS PELA PESSOA JURÍDICA - NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. (TJ/SP Agravo de Instrumento no 2039141-36.2016.8.26.0000
Relator (a): Lucila Toledo Comarca: Santos Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 14/03/2017)
PROCESSUAL CIVIL Ação de obrigação de fazer cumulada com
cobrança julgada parcialmente procedente Fase de execução Débito em
aberto Alegação de abuso da personalidade jurídica pela executada Bens e
ativos financeiros não localizados Decisão de primeiro grau que indefere
pedido de desconsideração da personalidade jurídica Agravo interposto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011439-76.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.557
6
exequente
Indícios de encerramento irregular das atividades

Admissibilidade da instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica Artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil
Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte. (TJ/SP
Agravo de Instrumento no 2255899-09.2016.8.26.0000 Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan - Comarca: São Paulo Órgão julgador: 29a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 15/03/2017)
Portanto, como se vê, de rigor a implementação da desconsideração
da personalidade jurídica da empresa-devedora, incluindo-se na lide seu
sócio.
Posto isto, dou provimento ao recurso nos termos acima
alinhavados.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator